Tribunal: TJSP
Processo: 1007762-83.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e materiais. Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova não pode ser imposto, todavia, assumirá e sofrerá as consequências desta omissão, já que era seu o ônus probatório. Empréstimo consignado.

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e materiais. Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova não pode ser imposto, todavia, assumirá e sofrerá as consequências desta omissão, já que era seu o ônus probatório. Empréstimo consignado. Negativa de celebração por parte do autor. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-réu não demonstrou a lisura da operação contestada, tampouco as excludentes de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Danos material e moral reconhecidos e mantidos. Majoração da indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Devolução, de forma simples, dos valores descontados indevidamente, acrescida de correção do desconto e de juros legais da citação. Facultada a compensação dos valores depositados no pagamento da indenização pelo Banco-réu. Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389269
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007762-83.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
ORLANDO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E HERALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
2
VOTO No: 29.609
APELAÇÃO No: 1007762-83.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE./APDO.: ORLANDO FERNANDES
APDO./APTE.: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
pedido de indenização por danos morais e materiais.
Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu, nos
termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio
da perícia grafotécnica determinada. O custeio da
prova não pode ser imposto, todavia, assumirá e
sofrerá as consequências desta omissão, já que era seu
o ônus probatório. Empréstimo consignado. Negativa
de celebração por parte do autor. Solução dada à luz
das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo
n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ.
Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-
réu não demonstrou a lisura da operação contestada,
tampouco as excludentes de culpa exclusiva da vítima
ou de terceiro. Danos material e moral reconhecidos e
mantidos. Majoração da indenização por dano moral
para R$ 5.000,00. Devolução, de forma simples, dos
valores
descontados
indevidamente,
acrescida
de
correção do desconto e de juros legais da citação.
Facultada a compensação dos valores depositados no
pagamento da indenização pelo Banco-réu. Recursos
providos em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a ação para o fim de reconhecer a inexistência do contrato
de número 149688079, e para condenar o banco a restituir ao autor os
valores descontados a tais títulos, em dobro, corrigidos
monetariamente desde o desconto, com juros legais de mora, da
citação; pagar danos morais no valor de R$ 2.000,00 com juros legais,
desde o evento danoso, e correção monetária, a contar da fixação do
valor definitivo; pagar as custas de despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
3
Ambas as partes apelaram.
O autor (fls. 201/206) pretende a reforma parcial da
sentença, a fim de que o valor do dano moral seja elevado e atinja o
patamar mínimo de R$ 10.000,00, observadas a razoabilidade e
proporcionalidade.
O Banco-réu (fls. 207/214) discorda da quantia
arbitrada a título de honorários periciais, pois equivale a quase 200%
do valor do benefício do autor ou quase 7% do valor dado à causa.
Também se insurge quanto ao ônus de arcar com os honorários do
perito, uma vez que a prova foi requerida pelo autor. Insiste em
afirmar que o contrato foi devidamente assinado pelo autor, assim
como apresentados todos os documentos hábeis a demonstrar a
contratação, ônus do qual se desincumbiu. Menciona que os valores
derivados da contratação foram disponibilizados ao autor, que
deixou transcorrer longo período para reclamar acerca do contrato.
Invoca a boa-fé contratual. Diz que não agiu com culpa e que foi
vítima de terceiros estelionatários. Sustenta que não é caso de
repetição de indébito e cita a Súmula 159 do Supremo Tribunal
Federal. Por fim, insurge-se contra o dano moral e quer a reforma da
r. sentença combatida a fim de que a demanda seja julgada
improcedente. Subsidiariamente, pretende a redução dos danos
morais e a restituição dos descontos de forma simples, com
compensação das quantias recebidas.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os
recursos são tempestivos e foram regularmente processados, com
resposta do Banco-réu (fls. 285/293) e preparo às fls. 216/218. A
gratuidade da justiça foi concedida ao autor, fl. 18.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
4
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.
A sentença foi de procedência para o fim de
reconhecer a inexistência do contrato de no. 149688079 e para
condenar o Banco-réu a restituir ao autor, em dobro, os valores
indevidamente
descontados,
com
correção
monetária,
desde
o
desconto, e juros de mora, desde a citação; além de condenar ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
com juros moratórios legais, a contar do evento danoso, e correção
monetária, a contar do arbitramento.
A
controvérsia
envolve
o
contrato
bancário
(empréstimo consignado) n. 149688079, no valor de R$ 2.532,66.
O autor nega veementemente a celebração da
avença.
O Banco-réu, por sua vez, defendeu a regularidade
do contrato, inclusive afirma que se tratou de refinanciamento de
dívida.
Ocorre que, em réplica, o autor insiste não ter
assinado o contrato, alegando fraude.
Foi apresentado o contrato assinado às fls. 46/48.
Em saneador, às fls. 161/162, o Mm. Juiz entendeu
necessária a realização de perícia grafotécnica da assinatura aposta
no contrato, uma vez que o autor impugnou a sua autenticidade.
Embora tenha havido determinação judicial, o Banco
deixou de providenciar o depósito dos honorários do perito, o que
tornou preclusa a prova pericial.
Ao Banco-réu, responsável pela produção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
5
documento, incumbe arcar com o pagamento dos honorários.
Não está se aplicando a inversão do ônus da prova
prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas dispositivo do
Código de Processo Civil que prescreve que, em se tratando de
alegação de falsidade de assinatura, o ônus de comprovar a sua
autenticidade é da parte que produziu o documento.
Aqui, o ônus da prova compete, sem dúvida, ao
Banco-réu, nos termos do disposto no art. 429, II, do CPC: “Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando: [...] II - se tratar de impugnação da
autenticidade, à parte que produziu o documento.”.
Ensina a doutrina: “Contestada a assinatura constante
do documento, incumbe à parte que o produziu provar a sua autenticidade.
Aqui, embora a contestação se origine de uma parte, é a outra que deve
produzir a prova relacionada ao fato, afastando a regra do inciso I do art.
373. Se a parte não se desincumbir do ônus, o documento pode ser
considerado inautêntico pelo magistrado, não sendo utilizado na formação
do seu convencimento.” (Misael Montenegro Filho, Novo Código de
Processo Civil, Ed. Atlas, 2016, p. 440).
E
ainda:
“Cumpre,
inicialmente,
distinguir
entre
falsidade da assinatura e falsidade do documento. A primeira não reclama,
necessariamente, o incidente de falsidade para seu reconhecimento. Pois a fé
do documento particular cessa a partir do momento em que 'lhe for
impugnada a autenticidade', e, por isso, a sua eficácia probatória não se
manifestará 'enquanto não se lhe comprovar a veracidade' (NCPC, art. 428,
I). Produzido o documento por uma parte, portanto, e negada a assintaura
pela outra, incumbirá à primeira o ônus de provar a veracidade da firma, o
que será feito na própria instrução da causa, sem a necessidade de incidente
especial” (Humberto Theodor Júnior, Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, 58a ed., 2017, Ed. Forense, p. 985/986).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
6
Deste modo, o custeio da prova é consequência
lógica do ônus probatório do Banco-réu, afastada a regra geral
prevista no art. 95, do CPC diante da regra especial supracitada.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais - Alegação de
falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado - Decisão
inverteu o ônus da prova, determinando a produção d a grafotécnica,
impondo ao agravante o pagamento dos honorários periciais - Relação de
consumo - A inversão do ônus da prova é regra de instrução - Inteligência
do art. 373, §1o, do CPC - Alegação de falsidade da assinatura no
contrato - Perícia grafotécnica determinada - Custeio da perícia,
quando impugnada assinatura do documento, é da parte que o
produziu - Pagamento dos honorários periciais a cargo do Banco -
Inteligência do art. 429, II, do CPC Recurso negado.” (TJ/SP; Agravo
de Instrumento 2231983-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão proferida na
vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada
no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único Cabimento
Taxatividade Mitigada- Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento
pela sistemática dos Recursos Repetitivos: - Consoante entendimento
pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. PROVA - Documento particular - Impugnação de assinatura
- Perícia Honorários do perito - Ônus da parte que produziu o
documento a ser examinado - Aplicação do art. 429, inc. II, do CPC: -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
7
O ônus da prova previsto no art. 429, inc. II, do CPC inclui o dever
de suportar as despesas necessárias para a realização da perícia, as
quais, desse modo, deverão ficar a cargo da parte que produziu o
documento particular cuja assinatura foi contestada. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
2107928-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).
“Declaratória de nulidade e inexigibilidade de negócio
jurídico. Fiança. Empréstimos (contratos bancários). Dúvida quanto à
autenticidade
das
assinaturas
lançadas
nos
documentos
apresentados. Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu, nos
termos do art. 429, II do CPC, assim como o custeio da perícia
grafotécnica determinada. Recurso provido.” (TJ/SP; Agravo de
Instrumento 2137390-85.2017.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017).
“Prova Perícia grafotécnica Custeio dos salários do
perito nomeado pelo juízo - Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral -
Pretensão do autor fundada na falsidade de autógrafo em contrato de
empréstimo consignado na folha de proventos de aposentadoria -
Veracidade do autógrafo abalada e ônus da prova a cargo do réu, a
quem interessa a veracidade - Interpretação do art. 95 sistemática com o
art. 429, ambos do novo CPC - Ônus da prova que onera o demandante
interessado na veracidade ao custeio dos salários do perito
documentoscópico-grafotécnico - Preclusão da prova, se o demandante
onerado não se digna pagar os salários e suporta as consequências
dessa omissão - Recurso desprovido.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2237369-49.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Cerqueira
Leite;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
8
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA -
ARGUIÇÃO
DE
FALSIDADE
DE
ASSINATURA
APOSTA
EM
CONTRATO - ÔNUS DA PROVA - decisão pela qual foi determinado que
o ônus de provar a falsidade da assinatura era da agravante, devendo, por
isso, custear a produção da prova pericial grafotécnica - aplicação do art.
429, II do CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento
o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade -
instituição financeira agravante que foi quem produziu o documento,
cabendo, pois, a ela o ônus de provar a autenticidade da assinatura -
custeio da prova pela agravante que é decorrência lógica do ônus que
lhe foi imposto pela lei - interpretação sistemática da regra prevista no
art. 95 do CPC embora não haja propriamente uma obrigação de custear a
perícia, o fato de ser da agravante o ônus da prova justifica que se
determine que ela deposite os honorários provisórios do perito ou, assim
não fazendo arque com o ônus de não ter provado a autenticidade do
documento decisão mantida agravo desprovido.” (TJ/SP; Agravo de
Instrumento 2246839-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
14/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020).
Em resumo, é ônus do Banco-réu a comprovação da
autenticidade e da assinatura aposta no contrato e, por conseguinte, o
custeio da prova; no entanto, não pode ser compelido a custear os
honorários periciais, se assim não desejar, porém assumirá e sofrerá
as consequências desta omissão, já que era seu o ônus probatório (art.
429, II, CPC).
Outrossim, a solução deve ser dada à luz das regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
9
protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da
Súmula n. 479 ambos, do E. STJ.
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta- corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1199782/PR, rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, julgada em 24/08/2011).
“Súmula n. 479: As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
A responsabilidade do Banco-réu é objetiva devido à
teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade econômica lucrativa
implica necessariamente a assunção dos riscos a ela inerentes.
O autor negou a celebração do contrato e o Banco-
réu não comprovou, oportunamente, a validade da operação,
deixando precluir a prova.
Eventual fraude é considerada fortuito interno da
atividade bancária de modo que não se pode cogitar da falta de
responsabilidade civil do Banco-réu ou de culpa exclusiva de terceiro
ou da vítima.
Frise-se que competia ao Banco-réu demonstrar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
10
forma inequívoca, a lisura das operações; ônus do qual não se
desincumbiu.
Presentes
estão,
portanto,
os
requisitos
da
responsabilidade civil objetiva.
O dano material reconhecido deve ser mantido, e os
valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do
autor devem ser devolvidos, mas de forma simples, como pretende o
Banco-réu.
Dispõe a legislação sobre o assunto:
Art. 940, do CC: “Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir
mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro
caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que
dele exigir, salvo se houver prescrição.”.
Art.
42,
do
CDC:
“Na
cobrança
de
débitos,
o
consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.
Para aplicação dos referidos dispositivos legais é
necessária a demonstração da má-fé. Veja-se:
“[...] 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"(...) para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar
comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos
940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor". (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, DJe 23/04/2018) Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo
interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1333533/PR, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
11
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe 11/12/2018).
“[...] 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no
artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. [...] 2. Agravo
regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe 22/03/2018).
Não se vislumbra, no caso concreto, má-fé ou dolo
por parte do Banco-réu, mas sim defeito na prestação do serviço, não
conseguindo evitar a atuação dos estelionatários. Ademais, o autor
não foi demandado judicialmente por dívida já paga ou em excesso. A
hipótese é de devolução, de forma simples, dos valores descontados
indevidamente, acrescidos de correção monetária do desembolso e de
juros de mora de 1% ao mês da citação.
Já o dano moral “é resultado de lesão aos direitos da
personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros” (Cf. REsp 669.914/DF, julgado
em 25/03/2014).
E ainda a doutrina: “Na realidade, multifacetário o ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de
princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração
social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento
da privacidade, no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos
emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
12
constrangimento moral” (Yussef Said Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p.
20/21).
É a hipótese dos autos.
Evidente
o
sofrimento,
o
desassossego
e
os
transtornos experimentados pelo autor em razão da realização de
contrato fraudulento, com potencial desconto indevido em verba
alimentar de módico valor e do desgaste e do tempo empreendido
para solução do problema (extra e judicialmente), a que não deu
causa.
Os fatos narrados não podem ser considerados mero
transtorno ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao contrário, a
jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a denominada Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor que na lição de Marcos Dessaune se
configura, “quando o consumidor, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado,
de
natureza
irrecuperável”
(Desvio
Produtivo
do
Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011). Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de seus
problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de suas atividades rotineiras,
sem que tenha um satisfatório atendimento à sua demanda de consumo.
Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
[...]” (TJ/SP; Apelação 1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio
Nogueira; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro:
13/11/2018).
Não há que se cogitar, portanto, de mero incômodo
ou aborrecimento, não indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
13
Quanto à sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não
se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se
aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma
sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo,
não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em
cada caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição das partes e as
particularidades
do
caso
concreto
valores
envolvidos
e
desdobramentos, considerando-se ainda, os critérios de prudência e
razoabilidade e o poder repressivo e formador, o valor da verba
indenizatória deve ser fixado sem configurar enriquecimento sem
causa do autor (art. 884, CC) e de forma adequada à extensão do dano
(art. 944, CC). Deste modo, ao contrário do que pretende o Banco-réu,
a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção desta data.
O
valor
pretendido
no
recurso
do
autor
(R$10.000,00) se mostra exacerbado.
O fato de ter ocorrido vários descontos até que o
autor constatasse a irregularidade e ingressasse com a presente ação,
não convalida nem torna lícita a conduta do Banco-réu.
Faculta-se, por fim, que os valores depositados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-83.2019.8.26.0196 -Voto no 29609
14
conta do autor, indevidamente, em razão do contrato questionado
revertam em seu favor, mas sejam compensados no pagamento da
indenização a ser paga pelo Banco-réu.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em parte
ao recurso do autor para elevar a indenização por dano moral para
R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção a contar deste arbitramento
e juros de mora do evento danoso, e dar provimento parcial ao
recurso do Banco-réu para determinar a devolução de forma simples
dos valores descontados indevidamente da conta do autor, mantida,
no mais, a sentença,
CAUDURO PADIN
Relator